Tribunal: STF
Processo: Rcl 93195
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda. contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no Processo 2185926-20.2023.8.26.0000, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 695.911/SP (Tema 492 da Repercussão Geral).
 
A reclamante narra o seguinte:

1.1. Trata-se o feito originário de Ação Rescisória (doc. 01) movida pela ora Reclamante em face das rr. decisões proferidas nos autos do processo nº 1018473-25.2021.8.6.0602 decorrente de Ação de Cobrança promovida pela Associação dos Titulares de Lotes do Residencial Evidence em face da Reclamante que tramitou perante o 4ª Grupo de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando a rescisão dos julgados que reconheceram, data maxima venia, equivocadamente a sua obrigação de pagar taxas de conservação e manutenção em loteamento fechado, na medida em que ausente manifestação de adesão voluntária e formal à associação de moradores local que, por sua vez, não possui ato constitutivo firmado após o advento da Lei nº 13.465/2017, carecendo de elemento necessário ao reconhecimento da validade das cobranças encetadas, consoante definido no julgamento do RE nº 695.911/SP-RG.
1.2. O v. Acórdão proferido na Ação Rescisória (doc. 03) houve por bem julgá-la improcedente com sabe nos seguintes fundamentos: [...]
1.3. A Reclamante opôs, naqueles autos, Embargos de Declaração (doc. 04), rejeitados (doc. 05); Recursos Extraordinário e Especial (docs. 06/07), com seguimentos negados (doc. 08) e Agravos Internos (artigo 1.021 do Código de Processo Civil) ante as decisões de inadmissibilidade (doc. 09) que receberam negativa de provimento (doc. 10), sendo desafiada pelos necessários Embargos de Declaração (doc., também rejeitados (doc. 11). 
1.4. Em suas razões de Recurso Extraordinário (doc. 07) a Reclamante demonstrou que o v. acórdão recorrido manteve a obrigação de ela efetuar o pagamento das taxas de manutenção e conservação em loteamento fechado, apenas com base em presunção que configura, quando muito, hipótese de “ANUÊNCIA TÁCITA”, devido a participação de um de seus sócios na assembleia de instituição da Associação, que não possui o condão de suplantar os Princípios da Legalidade (artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal) e da Livre Associação (artigo 5º, inciso XX, do mesmo diploma legal), eis que INEXISTENTE, no caso concreto, a livre, expressa e consciente manifestação de vontade de aderir à associação ou de anuir a cobrança das respectivas taxas associativas. 
1.5. Indicou também, como o fez desde o início do processo na origem, a AUSÊNCIA de requisito elencado por este próprio Pretório Excelso no julgamento do RE nº 695.911/SP-RG, mais especificamente a inexistência de ato constitutivo da associação de moradores local proferido após a Lei nº 13.465/2017, o que, por si só, seria fato mais que suficiente para afastar o pleito de cobrança realizado com base na referida alteração legislativa (doc. 1, pp. 2-4 – sem os grifos do original).
 

Sustenta que:

3.4. No caso em tela, depreende-se que o v. acórdão considerou legitima a cobrança encetada pela Associação considerando hipótese de “ANUÊNCIA TÁCITA”, pela participação de sócio da Reclamante na assembleia de instituição da Associação; SEM se atentar para os demais elementos indicados pelo Tema nº 492/STF para configurar legitima a cobrança das taxas em comento; assim como, igualmente, de uma interpretação data maxima venia equivocada pela que seria possível a cobrança de taxas de qualquer proprietário e INDEPENDENTEMENTE de sua adesão à associação de moradores local, somente pelo fato de estas vencerem a partir do advento da Lei nº 13.465/2017. 
3.5. A base fática definida nos v. acórdãos consubstancia-se no fato de a Reclamante nunca ter aderido à Associação, mas ainda assim seria obrigada a efetuar os pagamentos das mensalidades de manutenção e conservação, diante do emprego de hipótese de “ANUÊNCIA TÁCITA” aos seus termos, pelo simples fato de ser proprietária do lote, de um de seus sócios ter sido presidente da associação de moradores local e pelo fato de que as mensalidades exigidas venceram-se depois do advento da Lei nº 13.465/2017, sendo que NENHUMA dessas hipóteses foi considerada pelo RE nº 695.911/SP-RG como apta a reconhecer a legalidade e constitucionalidade das cobranças; ao revés, a AUSÊNCIA do elemento volitivo e da existência de ato constitutivo da associação firmado depois da referida alteração legislativa, que constam do julgamento do indigitado Leading Case é que são pontos determinantes para a reforma do v. acórdão recorrido, assim como das rr. decisões rescindendas, o que desde já se requer. 
3.6. As referidas decisões mostram-se diametralmente opostas aos fundamentos estabelecidos no julgamento do Tema nº 492/STF, configurando verdadeira teratologia quanto a aplicação da tese de Repercussão Geral pelos órgão de origem, na medida em que muito embora não indiquem a existência de vínculo associativo entre a Reclamante e a Associação, reconheceram a obrigação daquela em pagar as taxas de manutenção e conservação sob o fundamento de ser proprietária de lote, de um de seus sócios ter sido eleito Presidente da associação – o que somente poderia ser feito na PESSOA FÍSICA dele –, assim como na consideração de validade das cobranças APENAS pelo vencimento das taxas ser posterior ao advento da Lei nº 13.465/2017. 
3.7. Com efeito, não basta, nos termos do Tema nº 492/STF, saber da existência da associação e/ou de seu regramento. É a existência de ato constitutivo da associação firmado após a Lei nº 13.465/2017, assim como a adesão expressa a estes, jamais podendo ela ser presumida, com a devida manifestação da vontade de se associar, que possibilita a cobrança das respectivas taxas de manutenção e conservação, elementos que não se identificam no caso em tela. 
3.8. E mais, o referido ato constitutivo da associação deve estar registrado junto à matrícula do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, elemento constitutivo também AUSENTE na espécie. 
3.9. Assim, a cotização somente é constitucional após o advento da Lei nº 13.465/2017, que estabelece os requisitos para a cobrança. E, ainda, para aqueles que como a Reclamante são proprietários antes da promulgação da lei, deve-se seguir as normas constitucionais afetas à associação, NÃO sendo demais lembrar que ninguém é obrigado a se associar, tampouco a manter-se associado.
3.10. Evidencia-se, portanto, afronta direta à Constituição Federal, que em seu artigo 5º, incisos II e XX, garante a todos os cidadãos: [...]
3.11. Como se observa, EMINENTES MINISTROS, a D. Turma Julgadora, ciente da existência do Tema nº 492/STF, firmado por este Egrégio Sodalício sob a sistemática da Repercussão Geral (RG), adotou entendimento diverso, o que demonstra a necessidade de imediata reforma do v. acórdão, na medida em que autorizou a cobrança de taxa de manutenção e/ou conservação em loteamento fechado (ou de acesso controlado) de proprietário não associado ou que a ela não anuiu, afastando, ainda, o efeito vinculante da Tema nº 492/STF, por deixar de observar a INEXISTÊNCIA no caso concreto dos ELEMENTOS necessários à sua aplicação. 
3.12. Alcança-se aludida conclusão pela completa ausência de indicação no v. acórdão sobre a existência do registro do ato constitutivo da Associação junto à matrícula imobiliária do empreendimento, consoante se observa do referido documento acostado aos autos de origem desde a apresentação da contestação. Igualmente não há indicação sobre ato de adesão formal e expressa, com consciente manifestação da vontade da Reclamante em aderir à associação ou as cobranças/rateios por ela realizadas. 
3.13. Ora, se a Associação pretende exigir as taxas de quem evidentemente não é associado, como a Reclamante in casu, deveria atentar-se e cumprir com os requisitos elencados no Tema nº 482/STF, promovendo a adaptação de seus atos constitutivos depois do advento da Lei nº 13.465/2017, com o respectivo registro junto à matrícula do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis e obter a consequente anuência dos titulares de direito com relação a referida adaptação. 
3.14. O v. acordão, na realidade, realizou uma interpretação enviesada do Tema nº 492/STF, aplicando-o sem considerar os elementos que o constituem, requisitos estes estabelecidos por este Pretório Excelso como necessários à validade das cobranças, valendo-se de hipótese de “ANUÊNCIA TÁCITA” à associação, por fato ocorrido em 2013, muito antes da alteração da legislação de regência operada pela Lei nº 13.465/2017; aliás a simples alteração da legislação por ela introduzida não valida, por si só, a cobrança das taxas em comento depois de sua vigência, sendo necessário a estrita observância dos demais requisitos enunciados por esta Colenda Corte no julgamento do leaging case do tema em voga. 
3.15. No entanto, ao revés de aderir a tese firmada pelo Tema 492/STF, pela qual é necessário ato EXPRESSO de adesão à associação para fins de validar a cobrança pretendida, preferiu a Corte local valer-se de presunção incapaz de gerar o vínculo obrigacional pretendido, na medida em que se consubstancia e, hipótese de “ANUÊNCIA TÁCITA” ocorrida antes do advento da Lei nº 13.465/2017 para validar a cobrança, violando frontalmente o princípio da irretroatividade da lei (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal). 
3.16. Lado outro, o singelo fato de as taxas exigidas no caso em comento vencerem depois do advento da Lei nº 13.465/2017 não se consubstancia em fundamento válido para o reconhecimento da sua exigência como realizado no v. acórdão recorrido, eis que esta Colenda Corte Suprema já enunciou, no julgamento realizado sob a sistemática da Repercussão Geral, os requisitos necessários para realizar sua cobrança, a saber: ato constitutivo da associação firmado APÓS o advento da referida lei, com o registro na matrícula do loteamento junto ao respectivo Cartório de Registro Imobiliário; elementos AUSENTES no caso em testilha. 
3.17. E mais, Eminentes Ministros, a criação da associação, utilizada como fundamento pelo v. acórdão rescindendo para validar a cobrança das taxas perseguidas pela Ré, decorre do cumprimento de obrigação legal imposta pela legislação local, mais precisamente pelo artigo 43, inciso III, da Lei Complementar 139/2008 do Município de Araçoiaba da Serra (doc. 13): [...]
3.18. De rigor, portanto, a declaração de inexigibilidade das taxas cobradas na ação nº 1018473-25.2021.8.26.0602, pelo reconhecimento da PROCEDÊNCIA da Ação Rescisória nº 2185926-20.2023.8.26.0000, uma vez que as r. decisões afrontam diretamente os incisos II, XVII, XX e XXXVI, do artigo 5º, da Carta da República; assim como o quanto estabelecido no Tema nº 492/STF. 
3.19. Afinal, obrigar que a Reclamante se associe e permaneça associada, utilizando-se de hipóteses de “ANUÊNCIA TÁCITA” e “ADESÃO COMPULSÒRIA”, sem ser essa a sua vontade, somente para contribuir com rateio de despesas de conservação e manutenção que não concorda, nem delas se beneficia é, na realidade, verdadeira afronta às liberdades constitucionais de associação e desassociação (doc. 1, pp. 9-13 – sem os grifos do original).

Ao final, requer:

a) Liminarmente seja concedida antecipação dos efeitos da tutela, em liminar, conforme artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 158 do RISTF, para que sejam suspensos, cautelar e liminarmente, as decisões impugnadas e o andamento da Ação de Cobrança – processo nº 1018473-25.2021.8.26.0602, até decisão final desta Reclamação;
[...]
d) No mérito, que a presente Reclamação seja julgada PROCEDENTE, com a cassação do v. acórdão na Apelação proferido pelo Colendo 4ª Grupo de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do v. acórdão proferido pela Câmara de Presidentes daquela Colenda Corte Estadual que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, no processo em epígrafe (nº 2185926- 20.2023.8.26.0000), determinando, caso assim entenda, a prolação de nova decisão de acordo com o quanto disposto no Tema nº 492/STF; (doc. 1, pp. 20-21 – sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente, pois as decisões impugnadas não afrontam o precedente vinculante invocado, como será explicitado. 

O Tribunal reclamado julgou improcedente o pedido inicial da ação rescisória objeto desta reclamação, sob os seguintes fundamentos:

1 - A pretensão deduzida na petição inicial visando a rescindir a r. sentença de fls. 442/444 tem como fundamento, segundo a autora, os incisos V e VIII do art.966 do CPC, ou seja, o r. pronunciamento resultaria de manifesta violação a norma jurídica e de erro de fato verificável do exame dos autos.
A Associação dos Titulares de Lotes do Residencial Evidence ajuizou ação de cobrança em face de Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda. postulando o pagamento de taxas associativas atinentes a lote de titularidade desta, relativas ao período compreendido entre maio de 2020 e abril de 2021 (fls. 01/09 dos autos principais).
Por sentença prolatada em 04 de outubro de 2021, o MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido para condenar aautora ao pagamento R$ 6.476,77, incluídas as parcelas que se vencessem no curso do processo, com atualização monetária contada do ajuizamento da ação e juros de morada citação (fls. 600/602 dos autos principais). 
O decisum fora mantido em sede de apelação, distribuída à relatoria do i. Des. Luiz Antonio Costa, com assento na C. 7ª Câmara de Direito Privado deste E.Tribunal de Justiça (j. 04.05.2022) (fls. 685/689 dos autos principais).
Inadmitidos os recursos especial e extraordinário interpostos, com trânsito em julgado em 24 de março de2023, foi dado início ao cumprimento de sentença(0009383-39.2023.8.26.0602) (fls. 1.019/1.022,1.116/1.121, 1.123 e 1.128 dos autos principais).
Com efeito, nos termos da r. sentença de fls.600/602 dos autos principais, o i. Magistrado ponderou constar ‘na certidão do cartório de registro de imóveis que a ré é proprietária da unidade condominial objeto da ação (fls. 59/68), o que a torna responsável pelo pagamento das taxas associativas, por se tratar de obrigação propter rem. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no Recurso Extraordinário n. 695.911 (Tema 492) com o seguinte teor: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis’. Assim, estabeleceu-se um marco temporal para a cobrança de taxa associativa, a partir da edição da Lei 13.465 de11 de julho de 2017. Ocorre que as taxas associativas cobradas pela autora compreendem maio/2020 a abril/2021, período posterior a julho de 2017. Dessa forma, a cobrança é legal, uma vez que a inadimplência surgiu em momento posterior à edição da referida lei’ (verbis).
Da atenta leitura dos autos, todavia, verifica-se que Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda. foi a empresa que realizou o loteamento, e ao que consta, a associação foi fundada em junho de 2013, momento posterior à propriedade da autora em relação ao imóvel sub judice (fls. 176/264 dos autos principais).
Ademais, é certo que um sócio da autora foi o presidente da associação autora da demanda de cobrança. 
A partir da vigência da Lei 13.465/2017, as taxas são exigíveis daqueles cujos imóveis se beneficiam dos serviços prestados pelas associações.
Consoante o Tema 492, do STF, foi reconhecida não apenas a vigência da lei como também aconstitucionalidade de tais cobranças, exceção feita à hipótese de pré-existência de lei municipal que discipline tais loteamentos fechados, hipótese em que incidirão os pressupostos do enunciado.
A propósito, é importante destacar os v. arestos do STF exarados no julgamento da Reclamação 63.280-SP, sob a relatoria do Min. Edson Fachin, e da Reclamação 63.411-SP, sob a relatoria do Min. Cristiano Zanin, trazidas à colação às fls. 640/649 e 650/655 destes autos, atestam o descabimento da pretensão deduzida na inicial.
Nesses termos, forçoso é convir que o pedido deduzido na inicial é improcedente, incumbindo à autora arcar com as custas, despesas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
2.- CONCLUSÃO – Daí por que se julga improcedente o pedido inicial, para condenar a autora nas custas e despesas processuais e a pagar honorários de advogado,fixados em 10% do valor atualizado da causa (site do TJSP).

Em seguida, foram opostos embargos de declaração – rejeitados; recursos especial e extraordinário – aos quais foi negado seguimento; agravo interno – desprovido; e novos embargos – novamente rejeitados. Em todas as decisões, foi mantido o entendimento no sentido de que, pelas especificidades do caso, a cobrança da taxa não viola o precedente. 

A tese relativa ao julgamento do Tema 492 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos:
 
É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.

Sobre o caso concreto, conforme consignei na Rcl 63.411/SP, ajuizada pela mesma reclamante contra o acórdão proferido em apelação nos autos originários da ação rescisória, com a mesma beneficiária:

 A condição de loteadora da reclamante é incontroversa e está evidenciadas nas petições dos autos (doc. eletrônico 4, p. 2).
Na base empírica do acórdão reclamado, estão assentadas as seguintes premissas, incontroversas: (i) a reclamante foi responsável pela instituição do loteamento fechado; e (ii) a reclamante tinha inequívoca ciência da associação que administra o empreendimento, tanto que seu sócio participou da instituição e da administração da associação como seu presidente.
Portanto, a reclamante não pode ser considerada um adquirente do lote em condomínio fechado, mas seu verdadeiro instituidor - assim como da associação que administra o condomínio - , do que logicamente implica que evidentemente teve conhecimento e demonstrou  aquiescência à existência da associação e à respectiva cobrança da contribuição.
Apesar de inexistência de ato formal de concordância com a constituição da associação pela reclamante, a autoridade reclamada expôs fundamentadamente os motivos pelos quais a reclamante além de instituir o condomínio, na prática, também instituiu a própria associação, da qual seu sócio participou como presidente. Afinal, era do seu inequívoco interesse viabilizar o loteamento fechado.
O registro do ato constitutivo, exigido expressamente pelo Tema 492/STF, tem como objetivo dar publicidade à existência da associação e impor aquiescência à cobrança dos valores aos adquirentes do imóvel. No caso a ciência e a aquiescência da reclamante estão absolutamente comprovados, pois a reclamante, diferentemente dos adquirentes dos demais lotes, é o verdadeiro instituidor do loteamento fechado.  
E, no caso concreto, se não existe referência na matrícula dos imóveis  da existência da associação, foi por omissão da própria reclamante.
Nesse contexto, em que o reclamante é instituidor e maior interessado na existência do loteamento fechado, não há como afastar a aquiescência reconhecida nas instâncias ordinárias, com os atos constitutivos da associação presidida por um de seus sócios.

Dessa forma, não vislumbro, uma vez mais, ofensa ao paradigma vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Não há teratologia manifesta na interpretação conferida pelo Tribunal reclamado ao Tema 492 RG. 

Acrescento que o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 982). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 982/RG -, não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo improvido (Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1/12/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Uma vez que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo, não há falar em usurpação de competência. 2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso. 3. Agravo interno desprovido (Rcl 62.499 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024).

   O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).
 
Transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.526 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 2/2/2024).

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator